Tribunal: TJES
Processo: 5006617-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus Criminal nº 5006617-18.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Recorrente (Paciente): Robert de Oliveira Pires
Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES

Relator: Desembargador (NOME DO RELATOR)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, excesso de cautela e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A decisão impugnada converteu a prisão em flagrante em preventiva com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta;
(ii) se há excesso de cautela na imposição da prisão preventiva;
(iii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, baseando-se em elementos concretos dos autos, como a apreensão de significativa quantidade de drogas e arsenal bélico.

A presença de armas com numeração raspada, carregadores alongados, grande quantidade de munições e substâncias entorpecentes evidencia periculosidade concreta do paciente.

As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si só, para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

A substituição por medidas cautelares diversas é inadequada diante da gravidade do fato e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva se presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando a gravidade concreta do delito indicar risco efetivo à ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/06/2022.

STJ, AgRg-RHC 185.331/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 06/11/2023.

STJ, AgRg no HC 811088/SP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006617-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERT DE OLIVEIRA PIRES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus Criminal nº 5006617-18.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Recorrente (Paciente): Robert de Oliveira Pires
Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES

Relator: Desembargador (NOME DO RELATOR)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, excesso de cautela e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A decisão impugnada converteu a prisão em flagrante em preventiva com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta;
(ii) se há excesso de cautela na imposição da prisão preventiva;
(iii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, baseando-se em elementos concretos dos autos, como a apreensão de significativa quantidade de drogas e arsenal bélico.

A presença de armas com numeração raspada, carregadores alongados, grande quantidade de munições e substâncias entorpecentes evidencia periculosidade concreta do paciente.

As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si só, para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

A substituição por medidas cautelares diversas é inadequada diante da gravidade do fato e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva se presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes quando a gravidade concreta do delito indicar risco efetivo à ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/06/2022.

STJ, AgRg-RHC 185.331/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 06/11/2023.

STJ, AgRg no HC 811088/SP.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Processo n.º
5006617-18.2025.8.08.0000

Classe:
Habeas Corpus Criminal (307)

Paciente:
Robert de Oliveira Pires

Autoridade Coatora:
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES

Processo de origem:
0000387-95.2025.8.08.0048

VOTO

Conforme consta no Relatório, cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Marles Marinho dos Santos, em favor de Robert de Oliveira Pires, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos do processo originário n.º 0000387-95.2025.8.08.0048.

A impetração tem por objeto a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Sustenta a defesa que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta, excesso de cautela e possibilidade de aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Alega que a decisão de primeira instância baseou-se em argumentos genéricos, calcados exclusivamente na palavra de policiais e que a quantidade de drogas apreendida não indicaria tráfico, bem como destaca a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, postulando a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus, com denegação da ordem, conforme id 14117867.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. Segundo o Auto de Apreensão, foram localizados com o paciente
14 (quatorze) pinos de cocaína
, embalados e destinados à mercancia, além de
R$ 700,00 (setecentos reais)
em espécie.

Adicionalmente, o paciente possuía em sua cintura
01 (uma) pistola Ramon Cal. 9mm, com numeração raspada e seletor de rajada
, carregada com
01 (um) carregador alongado para 40 (quarenta) munições
, municiado com
39 (trinta e nove) munições
, e mais
01 (uma) munição na câmara de armazenamento
. Ao seu lado, foram encontrados
02 (dois) carregadores de pistola Cal. 9mm
, municiados com
06 (seis) munições cada
. No interior da residência de sua namorada, foram localizadas
100 (cem) gramas de maconha
,
07 (sete) unidades de substância similar a Skank
,
01 (uma) pistola Taurus PT840 Cal. 40, com numeração raspada
,
01 (um) carregador alongado Cal. 40 com capacidade para 30 (trinta) munições
, municiado com
30 (trinta) munições
, um carregador Cal. 40 com capacidade para
15 (quinze) munições
, municiado com
15 (quinze) munições
, uma mira a laser adaptada para a arma e uma sacola com
33 (trinta e três) munições Cal. 40
.

A
gravidade concreta da conduta
é evidenciada pela apreensão de armas de grosso calibre, munições em grande quantidade e substâncias entorpecentes, em contexto típico de mercancia ilícita. Esse cenário reforça a imprescindibilidade da custódia cautelar para
resguardar a ordem pública
, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer a idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na
gravidade concreta do delito e na periculosidade evidenciada pelo contexto fático
.

Nesse sentido, o precedente do
STJ (RHC n. 166.263/GO, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/6/2022)
corrobora a adequação da medida ao caso, por se tratar de substancial quantidade de droga apreendida.

A decisão vergastada, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou-se na presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública). O magistrado de primeiro grau destacou o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e a apreensão de armamento de alto poder lesivo, carregadores, munições e entorpecentes, demonstrando que a liberdade do paciente poderia resultar na reiteração delitiva, intimidação de testemunhas ou evasão do distrito de culpa.

Assim, a segregação cautelar mostra-se necessária e adequada, não configurando constrangimento ilegal. As
condições subjetivas favoráveis
, como primariedade ou bons antecedentes, por si só, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme
AgRg no HC 811088/SP
. A apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, somada ao arsenal bélico, reforça a periculosidade do agente e o risco efetivo à ordem pública.

Relativamente ao pedido de substituição da medida extrema por outras modalidades mais brandas, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, tem-se que o mesmo se mostra desarrazoado. A jurisprudência pátria, como se vê no
AgRg-RHC 185.331/RS (STJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE 06/11/2023)
é clara ao dispor que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é indevida quando a segregação se funda na gravidade efetiva do delito e na concreta possibilidade de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Nesse caso, a manutenção da custódia cautelar é imperativa para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. O
modus operandi
empregado e o arsenal apreendido denotam uma periculosidade exacerbada do paciente, o que inviabiliza a aplicação de medidas alternativas.

Diante do exposto, inexiste qualquer ilegalidade na constrição da liberdade imposta ao paciente, que se mostra necessária e atual. A decisão que decretou a prisão preventiva está amplamente fundamentada em dados concretos dos autos, os quais revelam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

Por essas razões, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
postulada.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.